Tribunal: TJMT
Processo: 0010197-45.2007.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0010197-45.2007.8.11.0015
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato Bancário, ajuizada por Fernanda de Matos Valério Oliveira.
O Juiz a quo analisou todos os contratos vinculados à conta corrente no 77.000-0, Agência de Sinop no 1180-0, registrada em nome da Apelada, quais sejam: (i) Contrato de Cheque Especial, vencido em 09/11/2007, com limite R$ 2.645,00 (dois mil seiscentos e quarenta e cinco reais); (ii) Empréstimo Pessoal tomado em 08/03/2006 mediante juros de 4,80% ao mês e 75,52% ao ano – CDC Eletrônico – vencido em 10/12/2007 com saldo remanescente no valor de R$ 18.489,73 (dezoito mil quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e três centavos); e (iii) Cartão de Crédito.
Particularmente sobre os encargos questionados, manteve a taxa contratada no Empréstimo Pessoal; no entanto, adequou a taxa dos juros remuneratórios do cheque especial em 7,8% ao mês e 146,40% ao ano, bem como a taxa do cartão de crédito equivalente a 4,40% ao mês e 67,80% ao ano, capitalizados mensalmente. A despeito disso, manteve incólume dos efeitos da mora.
No tocante aos consectários da inadimplência, permitiu o cálculo da comissão de permanência e da correção monetária pelo índice do IGPM, excluindo do cômputo os juros de mora de 1% e a multa de 2% para todas as operações bancárias revisadas. Ao final, condenou o Banco Apelante no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários em 10% do valor atualizado da causa.
Inconformado, o Apelante sustenta que as operações bancárias firmadas com a Apelada são de cheque especial, um empréstimo pessoal e saldo negativo em conta corrente; isto é, não há cartão de crédito pendente. No tocante às operações contratadas, ponderou que os encargos da normalidade e da anormalidade foram explicados à Apelada no momento da contratação, tendo manifestado livremente sua vontade em usar limite de cheque especial e de tomar o crédito pessoal, não se opondo aos encargos apresentados, o que exige a confirmação dos pactos exatamente como entabulados.
Asseverou que está correta a taxa dos juros remuneratórios cobrada sobre o saldo do cheque especial vencido em 09/11/2007, não havendo necessidade de adequação como fez o julgador.
Mais adiante, salientou que não é potestativa a cumulação da comissão de permanência com os juros de mora e a multa contratual.
Com suporte nesses argumentos, o Apelante pugnou pela suspensividade dos efeitos da sentença, a fim de manter incólume todos os consectários contratados; no mérito, requestou o provimento do apelo e a reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e a inversão do ônus da sucumbência.
Sem contrarrazões, embora intimada para o ato.
Eis o que merece registro. Fundamento.
DECIDO.
De acordo com o artigo 995 do CPC vigente, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Já o parágrafo único do referido dispositivo diz que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
É sabido que, conquanto sejam adotadas as regras consumeristas para o caso em exame, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento quanto aos encargos contratuais previstos em operações de crédito, haja vista que decidiu sobre os encargos da normalidade e anormalidade por meio do julgamento do REsp 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, Temas: 24 a 36.
Quanto aos juros remuneratórios, é incontroverso que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que são inaplicáveis as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário, sendo admitida a revisão das taxas em situações excepcionais, desde que caracterizada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.
Na espécie, do exame do conjunto fático-probatório, é possível extrair que a Apelada contratou limite de cheque especial, um empréstimo pessoal e deixou remanescer saldo negativo em conta corrente.
Dito em linhas mais claras, não há, pelos elementos de prova produzidos no caderno processual, a contratação de cartão de crédito, o que, salvo melhor juízo, demonstra inócua a adequação feita na sentença de impor a taxa do cartão de crédito no percentual de 4,40% ao mês e 67,80% ao ano, fato que confere plausibilidade ao direito invocado.
No tocante à comissão de permanência, ao que tudo indica, nem todas as operações preveem a sua cobrança, como é o caso, por exemplo, do Empréstimo Pessoal tomado em 08/03/2006 – CDC Eletrônico – vencido em 10/12/2007. O Banco juntou a folha de rosto da mencionada operação, que foi realizada diretamente no caixa eletrônico mediante uso do cartão magnético e a senha pessoal, não sendo possível verificar, com certeza absoluta, que a comissão de permanência é um dos encargos previstos para o caso da inadimplência, sendo vedado ao julgador presumir a sua contratação. Tal dúvida também corrobora a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais.
Lado outro, não verifico onde reside o perigo de dano, pois apesar de o Juiz sentenciante ter determinado a readequação da dívida de cartão de crédito conforme as taxas de juros remuneratórios para o cheque especial, conforme já antecipado, esse produto bancário não fora contratado, o que afasta a possibilidade de dano na busca da satisfação de eventual crédito.
De mais a mais, não há notícias de que a Apelada tenha formulado pedido de cumprimento provisório de sentença com a readequação da divida do empréstimo pessoal mediante o cômputo isolado da comissão de permanência e, mesmo que tal pedido seja feito, caso haja saldo pendente, o Apelante poderá exigir a sua satisfação, não sendo o caso de irreversibilidade da medida.
Dito isso, indefiro o efeito suspensivo ao recurso.
Intime-se.
Cuiabá, 19 de setembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora